Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000944-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (AGRAVANTE), ALEXANDRINA CLARA KUHNEN - CPF: 256.296.119-68 (AGRAVADO), JOAO SANDRO PAOLIN - CPF: 670.347.729-91 (ADVOGADO), MADELINE VOZNAK CAMPOS - CPF: 018.276.091-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil. Agravo interno. Ação de cobrança. Reconhecimento de prescrição. Relação jurídica informal entre irmãos. Empréstimos sucessivos. Necessidade de dilação probatória. Termo inicial da prescrição. Complexidade do caso. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo requerido contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento que buscava o reconhecimento da prescrição de valores supostamente emprestados pela autora/agravada ao requerido/agravante em uma ação de cobrança. A decisão monocrática manteve a rejeição da prescrição em primeira instância, alegando a falta de robustez probatória e a complexidade do caso, especialmente quanto aos empréstimos anteriores a 2005.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central reside na possibilidade de se reconhecer a prescrição total ou parcial dos valores cobrados, em especial aqueles que remontam a antes de 2005, considerando o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. A discussão envolve a natureza da relação jurídica (contrato atípico de prestação continuada versus mútuos isolados), o termo inicial da prescrição (
actio nata
) e a necessidade de dilação probatória para dirimir as incertezas.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição, seja total ou parcial, demanda certeza e segurança quanto ao termo inicial do prazo prescricional.

4. Considerando a ausência de elementos probatórios robustos que permitam fixar com precisão esse termo inicial para cada repasse, a declaração de prescrição neste estágio processual seria prematura e temerária.

5. A decisão do juízo de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática, ao rejeitar a preliminar de prescrição, agiu com prudência, determinando que a questão seja mais bem dirimida após a regular instrução processual.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JOÃO PEDRO DA SILVA contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000944-31.2025.8.11.0000, oriundo dos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. no 1045957-95.2023.8.11.0041), ajuizada em face do agravante por ALEXANDRINA CLARA KUHNEN, negou provimento ao recurso, por entender “
conforme bem salientado pelo Magistrado singular na decisão recorrida, não se verifica a robustez probatória necessária para o reconhecimento da prescrição de plano, inclusive sobre os empréstimos anteriores a 2005, ante as nuances e complexidades existentes no caso concreto
” (cf. Id. no 279288365).

O agravante alega, em síntese, que: a) a decisão monocrática deve ser reformada para reconhecer ao menos a prescrição parcial dos mútuos anteriores a 2005; b) os elementos constantes dos autos permitem a identificação de parte da dívida que não poderia mais ser exigida judicialmente; c) a decisão agravada, ao adotar entendimento generalizado, deixou de considerar as particularidades do caso concreto, especialmente a informalidade da relação jurídica entre irmãos (cf. Id. no 283669374).

Em contrarrazões, a agravada sustenta: a) o não cabimento do reconhecimento da prescrição nesta fase processual, dada a necessidade de dilação probatória; b) a inexistência de prescrição parcial e o caráter continuado da relação; c) a ausência de qualquer ilegalidade na decisão monocrática (cf. Id. no 287155857).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 1.021, §2o, do CPC, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a decisão monocrática proferida nos autos negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que rejeitou o reconhecimento da prescrição decenal alegada em caráter liminar.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de reconhecimento da prescrição, seja total ou parcial, dos valores que teriam sido emprestados pela agravada ao agravante ao longo de décadas, em especial aqueles anteriores a 2005, considerando o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Inicialmente, é imperioso destacar que a análise da prescrição, no presente caso, não pode ser realizada de forma dissociada da própria natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes. Trata-se de relação contratual informal entre irmãos, caracterizada por sucessivos aportes financeiros realizados ao longo dos anos, sem a formalização de instrumentos contratuais específicos.

Nesse contexto, mostra-se essencial determinar se estamos diante de um contrato atípico de prestação continuada, sem prazo definido de vencimento, como sustenta a agravada, ou de uma sucessão de mútuos isolados e independentes entre si, como defende o agravante. Esta distinção é fundamental para fixar o termo inicial da prescrição, conforme o princípio da actio nata, consagrado no art. 189 do Código Civil.

Segundo esse princípio, o prazo prescricional tem início somente quando nasce a pretensão, que, por sua vez, surge com a violação do direito. No caso de contratos de trato sucessivo ou de prestação continuada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que o termo inicial da prescrição coincide com a data em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação.

Nessa linha de entendimento, o STJ já se manifestou em situação análoga:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.730.186/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018, DJe de 17/10/2018)”

A aplicação desse entendimento ao caso concreto exige, necessariamente, a análise aprofundada da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, o que demanda ampla dilação probatória. Isto porque, conforme bem destacado na decisão monocrática ora agravada, os elementos constantes nos autos evidenciam a ocorrência de possíveis causas interruptivas da prescrição (art. 202, VI, do CC), como o pagamento parcial realizado em 15/03/2018, ou mesmo renunciatórias (art. 191, do CC), como a renegociação de juros e o reconhecimento do débito pelo agravante.

O agravante sustenta que, mesmo que parte da relação possa ter se desenvolvido sob a lógica de prestação continuada, os empréstimos mais antigos, ocorridos até 2005, já teriam sido alcançados pela prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, sem que haja nos autos elementos que demonstrem interrupção ou renúncia quanto a esses valores específicos.

Contudo, tal argumentação pressupõe, desde logo, a caracterização dos repasses financeiros como mútuos autônomos e independentes entre si, com datas certas de vencimento, o que ainda constitui matéria controvertida nos autos e carente de instrução probatória.

Ademais, a teoria da prescrição fracionada, aplicável quando existem marcos temporais distintos para o vencimento das obrigações, pressupõe a delimitação clara e objetiva desses marcos, o que não se vislumbra no presente caso, marcado pela informalidade e pela ausência de instrumentos contratuais que definam precisamente os termos e condições de cada suposto mútuo.

Cumpre ressaltar que o instituto da prescrição, como fenômeno jurídico que extingue a pretensão pelo decurso do tempo, demanda certeza e segurança quanto aos seus elementos configuradores, notadamente o termo inicial do prazo prescricional. Na ausência de elementos probatórios robustos que permitam fixar com precisão esse termo inicial para cada um dos supostos mútuos realizados entre as partes, revela-se prematura e temerária a declaração de prescrição, seja total ou parcial.

Nesse sentido, o Magistrado singular, ao rejeitar a preliminar de prescrição, não incorreu em qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa. Ao contrário, adotou postura prudente e consentânea com a complexidade da relação jurídica subjacente, determinando que a questão seja mais bem dirimida após a regular instrução processual.

O reconhecimento da prescrição parcial neste momento processual, como pretende o agravante, implicaria em prejulgamento de questão que demanda análise aprofundada dos fatos e provas, com o risco de ocasionar grave prejuízo à parte agravada, que poderia ver extinta sua pretensão sem a devida oportunidade de demonstrar a natureza continuada da relação jurídica ou a ocorrência de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição.

Destarte, diante da complexidade da relação jurídica estabelecida entre as partes e da necessidade de dilação probatória para a correta aplicação do instituto da prescrição, mostra-se acertada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou o reconhecimento da prescrição decenal nesta fase inicial do processo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025